Tribunal: TJBA
Processo: 8009279-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009279-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO CHARCON DAINESI

AGRAVADO: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB e outros

Advogado(s)
:
MARCO FREITAS DE CARVALHO, JAINE LIMA GERMANO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA HABILITAÇÃO DE LICITANTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos d
e
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente da CERB – Companhia de Engenharia Rural Hídrica e de Saneamento da Bahia, indeferiu pedido de tutela provisória. A pretensão mandamental visava suspender os efeitos da adjudicação do objeto do Pregão Eletrônico nº 2024/032, sob alegação de irregularidades na habilitação da vencedora e vícios no procedimento licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da publicidade na condução do pregão, especialmente quanto à forma de comunicação das sessões; (ii) estabelecer se a empresa vencedora encontrava-se irregularmente habilitada por ausência de CRC/SAEB e de filial no Estado da Bahia; (iii) determinar se há
periculum in mora
apto a justificar a concessão de medida liminar para suspensão da adjudicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de validade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante demonstração robusta de ilegalidade, com prova documental suficiente, o que não se verifica no presente caso.

4.
O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, não sendo admissível dilação probatória; assim, irregularidades que demandem instrução complexa não podem ser apreciadas por essa via.

5.
Os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que a empresa
vencedora do pregão
estivesse inabilitada, tampouco provam ausência de CRC ou descumprimento dos requisitos do edital. O CRC/SAEB é exigido como condição para a assinatura do contrato, e não para a habilitação no certame.

6.
A ausência de sede ou filial no Estado da Bahia não constitui exigência editalícia para fins de habilitação, inexistindo, nesse ponto, ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial.

7.
A comunicação realizada por meio da “Lista de Mensagens” do sistema eletrônico atende às formalidades legais, inexistindo prova de prejuízo concreto à recorrente.

8.
O
periculum in mora
não está configurado, pois eventual procedência do mandado de segurança é capaz de desconstituir os atos posteriores, inclusive a assinatura contratual, sem risco de irreversibilidade.

9. Agravo Interno prejudicado ante o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8009279-82.2025.8.05.0000
,

de
Poções
,
que figura como Agravante
CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAL LTDA
e Agravad
a

COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
pelas razões constantes do voto
do
Relator.